Tribunal: STF
Processo: ARE 740014
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR, PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO, MATÉRIA VERSADA EXCLUSIVAMENTE NO VOTO VENCIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2012.



    O voto vencido que tenha tratado de determinada matéria, isoladamente considerado, não é suficiente para ultrapassar o óbice da ausência de prequestionamento. Precedentes: AI 682.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 13.3.2008; e AI 714.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2009.



    Agravo regimental conhecido e não provido.